Tribunal: TJDFT
Processo: 0718115-69.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. NÃO COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO.
1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. A obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água e energia, não possui natureza propter rem, mas sim pessoal.
3. Tratando-se as tarifas de energia elétrica de débitos de natureza pessoal, o fato de o proprietário ter alugado o imóvel não o isenta da obrigação de pagar os débitos gerados pelos locatários, quando não é feita a devida comunicação da alteração da titularidade da unidade consumidora à concessionária.
4. Recurso conhecido e improvido.